Tribunal: TJES
Processo: 5013441-90.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente acusado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP). O impetrante alega ausência de contemporaneidade do decreto prisional, excesso de prazo na prisão preventiva, falta de fundamentação idônea e, subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva é ilegal por ausência de contemporaneidade; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na manutenção da custódia; (iii) determinar se o decreto preventivo carece de fundamentação idônea; (iv) verificar se é possível substituir a prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contemporaneidade da prisão não se limita ao tempo do fato criminoso, mas também ao momento em que surgem elementos robustos de autoria e materialidade que justifiquem a medida, especialmente em investigações complexas de crimes graves.

4. A gravidade concreta do delito — execução da vítima em via pública mediante dissimulação e 43 disparos de arma de fogo — evidencia a periculosidade social dos agentes e fundamenta a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e proteção de testemunhas.

5. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, pois aponta fumus comissi delicti e periculum libertatis, ancorados em provas colhidas no inquérito, depoimentos testemunhais e no risco de reiteração delitiva diante dos antecedentes dos acusados.

6. Não se verifica excesso de prazo injustificado, pois a ação penal envolve oito réus, defensores distintos, aditamento de denúncia e necessidade de redesignação de audiências, sendo a demora justificada pela complexidade do feito e pela atuação regular do juízo.

7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar a periculosidade do acusado e o risco de intimidação de testemunhas, não sendo cabível a sua aplicação no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida a partir da persistência dos fundamentos que a justificam, e não apenas do lapso temporal entre o fato e a custódia.

2. O decreto de prisão preventiva é idôneo quando fundamentado na gravidade concreta do crime, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de proteção de testemunhas.

3. O excesso de prazo só enseja ilegalidade da prisão quando demonstrada demora injustificada, não configurada em processos complexos com pluralidade de réus e diligências necessárias.

4. Medidas cautelares diversas da prisão não são aplicáveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública e a regularidade da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, e 288, parágrafo único; CPP, arts. 312, § 2º, 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 861.637/MT, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 05.12.2023, DJe 12.12.2023; STJ, AgRg no HC 711.679/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF1), DJe 11.03.2022; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2
021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013441-90.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCON WILLIAM SCHEK DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente acusado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP). O impetrante alega ausência de contemporaneidade do decreto prisional, excesso de prazo na prisão preventiva, falta de fundamentação idônea e, subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva é ilegal por ausência de contemporaneidade; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na manutenção da custódia; (iii) determinar se o decreto preventivo carece de fundamentação idônea; (iv) verificar se é possível substituir a prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contemporaneidade da prisão não se limita ao tempo do fato criminoso, mas também ao momento em que surgem elementos robustos de autoria e materialidade que justifiquem a medida, especialmente em investigações complexas de crimes graves.

4. A gravidade concreta do delito — execução da vítima em via pública mediante dissimulação e 43 disparos de arma de fogo — evidencia a periculosidade social dos agentes e fundamenta a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e proteção de testemunhas.

5. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, pois aponta fumus comissi delicti e periculum libertatis, ancorados em provas colhidas no inquérito, depoimentos testemunhais e no risco de reiteração delitiva diante dos antecedentes dos acusados.

6. Não se verifica excesso de prazo injustificado, pois a ação penal envolve oito réus, defensores distintos, aditamento de denúncia e necessidade de redesignação de audiências, sendo a demora justificada pela complexidade do feito e pela atuação regular do juízo.

7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar a periculosidade do acusado e o risco de intimidação de testemunhas, não sendo cabível a sua aplicação no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida a partir da persistência dos fundamentos que a justificam, e não apenas do lapso temporal entre o fato e a custódia.

2. O decreto de prisão preventiva é idôneo quando fundamentado na gravidade concreta do crime, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de proteção de testemunhas.

3. O excesso de prazo só enseja ilegalidade da prisão quando demonstrada demora injustificada, não configurada em processos complexos com pluralidade de réus e diligências necessárias.

4. Medidas cautelares diversas da prisão não são aplicáveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública e a regularidade da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, e 288, parágrafo único; CPP, arts. 312, § 2º, 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 861.637/MT, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 05.12.2023, DJe 12.12.2023; STJ, AgRg no HC 711.679/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF1), DJe 11.03.2022; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MAYCON WILLIAM SCHEK DE OLIVEIRA
, em face de ato coator proferido pelo
JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, nos autos da ação penal nº 0000112-61.2023.8.08.0002.

O impetrante alega (1) ausência de contemporaneidade do ato coator, (2) excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, (3) ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo.

Requer, ao final, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, ou subsidiariamente, (4) a substituição da prisão por medidas cautelares.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no ID 15780612.

A d. Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem no Parecer juntado no ID 15929106.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MAYCON WILLIAM SCHEK DE OLIVEIRA
, em face de ato coator proferido pelo
JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, nos autos da ação penal nº 0000112-61.2023.8.08.0002.

O impetrante alega (1) ausência de contemporaneidade do ato coator, (2) excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, (3) ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo.

Requer, ao final, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, ou subsidiariamente, (4) a substituição da prisão por medidas cautelares.

Consoante a denúncia (ID 15473068), a vítima, Diedis Rodrigues Carvalho, vulgo "Lemão do Gás", foi executada mediante vários disparos de arma de fogo. A conduta delituosa teria sido perpetrada em um contexto de disputa territorial pelo tráfico de drogas.

O paciente foi denunciado com outros sete indivíduos pela suposta prática dos crimes de Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e Associação Criminosa Armada (Art. 288, parágrafo único, do CP).

De início, o impetrante sustenta a ilegalidade da prisão em razão do decurso de mais de 07 (sete) anos entre a data do fato (ano de 2014) e a decretação da custódia (ano de 2021).

Todavia, em que pesem as alegações da defesa, a contemporaneidade exigida pelo art. 312, §2º, do Código de Processo Penal, deve ser aferida não apenas em relação ao momento do fato criminoso, mas também em relação ao momento em que os elementos de autoria e materialidade se tornaram robustos o suficiente para justificar a medida extrema.

No caso vertente, trata-se de investigação complexa, apurando crimes graves praticados por suposta associação criminosa armada, envolvendo 8 (oito) réus.

Além disso, constou do ato coator que, após o delito, os envolvidos na organização criminosa causavam temor e pânico nas testemunhas, bem como ostentavam vários registros criminais.

Transcrevo trecho do ato coator:

“Além disso, insta salientar que a
s testemunhas arroladas pela acusação relatam que se sentem amedrontadas e temem por suas vidas, evidenciando a necessidade da medida para resguardar a instrução criminal
.

Por fim, destaca-se que os acusados GEOVANI, FERNANDO HENRIQUE e MAYCON WILLIAN respondem há vários outros crimes, (...)”

Nesse sentido, conforme a jurisprudência do STJ, “
Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, porquanto a contemporaneidade, em verdade, deve ser aferida com base nos motivos ensejadores da prisão processual, os quais foram idôneos, conforme ressaltado acima
” (STJ - AgRg no HC n. 861.637/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023).

Na sequência, o impetrante alega ausência de fundamentação no decreto preventivo.

A análise dos autos de origem revela a presença inequívoca do “
fumus comissi delicti”
.

A materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se lastreados nos elementos informativos colhidos durante o Inquérito Policial nº 115/2014, notadamente no Relatório Final (ID 15473077) e nos depoimentos testemunhais que descrevem, com minúcias, a suposta participação do Paciente e demais corréus na execução da vítima Diedis Rodrigues Carvalho.

Além disso, o “
periculum libertatis
” foi solidamente ancorado na extrema gravidade concreta, manifestada no
modus operandi
: a execução da vítima, em via pública, mediante dissimulação (falsa entrega de gás) , emboscada por múltiplos agentes armados e com crueldade (43 disparos), tudo motivado pela disputa do tráfico.

Tais circunstâncias denotam a elevada periculosidade social da conduta perpetrada pelos agentes e desprezo pela vida humana.

Além disso, o ato coator foi motivando na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, apontando que os denunciados respondem a outras ações criminais, não havendo que se falar em ausência de fundamentação do decreto preventivo.

O impetrante também alega excesso de prazo, visto que o paciente está preso há aproximadamente 03 (três) anos e 07 (sete) meses sem que tenha sido pronunciado.

A contagem de prazos processuais não deve ser realizada de forma meramente aritmética. A análise da razoável duração do processo (Art. 5º, LXXVIII, da CF/88) exige a ponderação das circunstâncias do caso concreto, notadamente a complexidade da causa, a conduta das partes e a atuação do Poder Judiciário.

As informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 15780612) demonstram que o feito originário reveste-se de elevada complexidade, dado que se trata de ação penal com multiplicidade de réus (08 denunciados); houve necessidade de aditamento à denúncia para correção da qualificação de um dos réus; os réus são assistidos por diferentes advogados, incluindo defensores constituídos e Defensoria Pública.

Ainda nesse contexto, o Juízo coator ressaltou nas informações que realiza a revisão periódica e obrigatória da custódia (Art. 316, do CPP) no prazo legal.

Portanto, não vislumbro desídia da autoridade coatora. Embora a audiência designada para 18/02/2025 tenha sido frustrada pela ausência de testemunhas ministeriais, o órgão acusatório já apresentou novos endereços, e o Juízo prontamente redesignou o ato para data próxima, 06 de outubro de 2025.

Acerca do tema, "
uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação
" (STJ - AgRg no HC n. 711.679/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF 1ª Região, DJe 11/3/2022).

Por fim, presentes fundamentos robustos e concretos, revela-se, por consectário lógico, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP), que não seriam aptas a neutralizar a periculosidade do agente, o risco de reiteração e a coação de testemunhas.

Nesse sentido,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.